Tribunal: TJMT
Processo: 1007307-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007307-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), OCTACILIO PEZZINI - CPF: 051.185.140-53 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS – PROCEDIMENTO PELO RITO COMUM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – DECISÃO QUE ATENDEU O OBJETIVO RECURSAL DO RECORRENTE - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – TÍTULO EXECUTIVO QUE TAMBÉM CONDENOU SOLIDARIAMENTE A UNIÃO E O BANCO CENTRAL - ESCOLHA DO CREDOR EM DEMANDAR APENAS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I -

O presente recurso não se mostra útil para a pretensão do recorrente em relação ao procedimento de liquidação de sentença, eis que decisão de base atendeu o pleito do agravante, neste ponto.

II - Ao revés do entendimento defendido pela parte agravante, nos casos de cumprimento de sentença individual, proveniente de ação coletiva, em que a parte optou por demandar exclusivamente contra o devedor solidário, no caso, o Banco do Brasil S.A., não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo e nem no deslocamento da competência à Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença de nº 1002525-28.2019.8.11.0021, manejada por OCTACILIO PEZZINI, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o juízo de origem se equivocou ao receber o feito como liquidação de sentença por arbitramento, quando o correto seria pelo procedimento comum.

Esclarece que a execução, na origem, foi extraída de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que o condenou de forma solidária com o Banco Central e a União, razão pela qual, deve ser formado litisconsórcio passivo necessário, bem como deslocada a competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação: i) de necessidade de prévia liquidação pelo rito do artigo 509, II, do CPC; ii) formação do litisconsórcio passivo necessário; e iii) competência da justiça federal.

A respeito do primeiro ponto da irresignação da parte agravante, atinente à necessidade de prévia liquidação, pelo rito do artigo 509, II, do Código de Processo Civil, cumpre registrar que a insurgência da parte sequer deve ser conhecida.

Com efeito, verifica-se dos autos do processo, na origem, que o Juízo singular recebeu o feito como liquidação de sentença, pelo rito do procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Tanto é assim, que determinou a intimação da parte demandada (artigo 511) para apresentar contestação.

A propósito:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

II -
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
.

(...)

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias
, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.

O conteúdo decisório recorrido, no id nº 28253084, registrou o seguinte:

Como cediço, o interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende ao binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a
necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse substancial potencialmente lesado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE ACOLHIDA. INTERESSE
PROCESSUAL AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O interesse processual consiste na concreta necessidade da tutela jurisdicional por haver um conflito de interesses que deve ser solucionado pelo Estado-juiz.
2. Falta interesse processual quando inexiste sucumbência do recorrente, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada foi integralmente acolhida. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.136380-5/001, Relator (a): Des. (a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO ESTENDIDO PELO PRÓPRIO INSS. DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O interesse processual agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo necessária a demonstração de que sem o exercício da jurisdição a pretensão não pode ser satisfeita.
Se o INSS estendeu o benefício pedido pela agravante, ela não possui interesse em requerer a tutela de urgência para prorrogar tal benefício. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.084012-4/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Nesse particular, o presente recurso não se mostra útil para a pretensão do recorrente em relação ao procedimento de liquidação de sentença, eis que decisão de base atendeu ao pleito do agravante, neste ponto.

Adiante, também não merecem prosperar as preliminares de formação de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência do juízo.

É que, ao revés do entendimento defendido pela parte agravante, nos casos de cumprimento de sentença individual, proveniente de ação coletiva, em que a parte optou por demandar exclusivamente contra o devedor solidário, no caso, o Banco do Brasil S.A., não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo e nem no deslocamento da competência à Justiça Federal.

Primeiro, porque, em se tratando de devedor solidário, a parte credora poderá optar de quem ela irá exigir a cobrança do crédito. Segundo, porque, manejado o cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista, é da justiça comum estadual a competência para processar e julgar a demanda.

Nesse sentido, são vários os julgados deste Tribunal de Justiça, alicerçados no entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -
CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...) Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (...) (N.U 1002082-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

(...) (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021) (N.U 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Assim, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão recorrida que, acertadamente, manteve a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e na parte que conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022